Tribunal: TJSP
Processo: 1010203-91.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Cheque clonado por falsários e pago pelo banco réu – Falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CPC) – Fato de terceiro incluído no risco da atividade desenvolvida pelo banco réu – Alegação do autor de que o pagamento retro enseja reparação por dano material e moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Cheque clonado por falsários e pago pelo banco réu – Falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CPC) – Fato de terceiro incluído no risco da atividade desenvolvida pelo banco réu – Alegação do autor de que o pagamento retro enseja reparação por dano material e moral indenizável, porquanto acarretou a devolução de outros cheques legitimamente por ele emitidos sem suficiente provisão de fundos bem como cobrança de encargos atinentes ao saldo devedor – Extratos bancários que comprovam que o saldo da conta já estava devedor antes do evento danoso, o que motivou a devolução dos cheques e a cobrança dos encargos – Honorários advocatícios dosados adequadamente - Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010203-
91.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/apelado
BENEDITO
CELSO
TEIXEIRA
ADORNO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-91.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 41816
2
VOTO No: 41816
APEL. No: 1010203-91.2015.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente (1a V. Cív.)
APTES.: Benedito Celso Teixeira Adorno (A) Banco Santander Brasil
S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
ordinária
de
indenização por dano material e moral Cheque clonado por
falsários e pago pelo banco réu Falha na prestação do serviço
bancário Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CPC)
Fato de terceiro incluído no risco da atividade desenvolvida
pelo banco réu Alegação do autor de que o pagamento retro
enseja reparação por dano material e moral indenizável,
porquanto
acarretou
a
devolução
de
outros
cheques
legitimamente por ele emitidos sem suficiente provisão de
fundos bem como cobrança de encargos atinentes ao saldo
devedor Extratos bancários que comprovam que o saldo da
conta já estava devedor antes do evento danoso, o que motivou
a devolução dos cheques e a cobrança dos encargos

Honorários advocatícios dosados adequadamente - Procedência
em parte mantida Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano material e moral (alegada apresentação ao banco sacado de
cheque clonado de no 000390, no valor de R$1.000,00, por falsário, o
qual foi pago pelo banco, acarretando a devolução dos cheques nos. 382
e 385 legítimos emitidos pelo autor nos valores de R$96,39 e R$259,00
respectivamente bem como cobrança de encargos atinentes ao saldo
devedor, no valor de R$534,78, fls. 16/17 e 20) intentada por Benedito
Celso Teixeira Adorno em face de Banco Santander Brasil S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 274/279, de relatório a este
integrado, para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano
material no montante de R$1.000,00, correspondente ao valor do
cheque no 000390 efetivamente compensado, devidamente acrescido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-91.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 41816
3
correção monetária pelo índice da Tabela Prática do E. TJ/SP desde a
data do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, além das custas, despesas processuais, honorários periciais e
honorários advocatícios fixados em R$300,00, sem condenação no dano
moral.
Apelou o autor, pelas razões expostas a fls. 284/289,
visando a procedência total aduzindo, em suma, que (1) a condenação
do banco réu na reparação pelo dano material no valor de R$1.000,00 é
insuficiente, porquanto o dano material perfaz R$1.889,78, sendo
R$1.000,00 do cheque clonado, R$355,00 pelos cheques legítimos
devolvidos de nos. 382 e 385 e mais R$534,00 referente a juros e
encargos cobrados pelas devoluções e saldo negativo, faltando,
portanto, R$889,78, (2) o pagamento do cheque clonado pelo banco réu,
acarretou a devolução dos cheques retromencionados, os quais foram
devolvidos por insuficiência de fundos, o que por si só gera o dever de
indenizar, porquanto sua honra e imagem restaram abalados pela
figura de “caloteiro” e (3) é irrisória a verba de R$300,00 arbitrada a
título de honorários advocatícios, sendo de rigor a majoração,
considerando o zelo do trabalho desenvolvido.
De seu turno, segundo as razões deduzidas a fls.
290/303, insurgiu-se também o banco réu para que a ação seja julgada
improcedente, alegando, em suma, que a fraude perfeita foi praticada
por estelionatários por culpa exclusiva do autor.
As insurgências são tempestivas, somente a do banco
foi respondida (fls. 320/329 e 345) e, por ser o autor beneficiário da
gratuidade da justiça (fls. 25), somente a do banco réu foi preparada
(fls. 304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-91.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 41816
4
É o relatório.
2. Os recursos são improcedentes.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta das
partes à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de que a instituição bancária
falhou em seu sistema de compensação, ao permitir que outro cheque
fosse compensado no lugar daquele efetivamente emitido pelo autor e,
por sua vez, o autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
dano material e moral passível de indenização.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No caso em tela, restou evidenciado que falhas no
sistema de compensação de cheques adotado pela requerida
contribuíram para que dívidas fossem fraudulentamente atribuídas à
parte autora, ensejando o desconto indevido de valores disponíveis em
sua conta bancária.
No entanto, não restou demonstrado pelo extrato da
conta (fl. 17) que após o esgotamento dos recursos financeiros houve a
devolução de outros cheques por ausência de fundos, ou que a
cobrança de juros e tarifas se deram em decorrência do evento tratado
nestes autos, conforme foi alegado pelo requerente.
Ademais, em que pese a menção do documento
colacionado à fl. 14/15 de que o valor já teria sido ressarcido pelo
banco, a informação isolada não foi impugnada pelo requerido nem
corroborada por outros elementos de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-91.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 41816
5
De modo que a devolução de apenas valor
corresponde ao cheque efetivamente compensado é a medida que se
impõe.
No que tange ao dano moral o requerente se
descuidou de comprovar as nuances no caso específico, deixando de
trazer aos autos elementos probatórios indicativos de eventual
descrédito surgido como consequência dos fatos narrados na inicial,
não havendo que se falar, assim, em dano moral indenizável.” (fls.
274/279).
4. Efetivamente, o laudo pericial de fls. 246/258
concluiu que de acordo com a ciência grafotécnica, o autor emitiu o
cheque no 000390, no valor de R$148,52, entretanto, o banco pagou
outro cheque de mesmo número, porém no valor de R$1.000,00, “o que
comumente é conhecido como fraude de clonagem.” (fls. 255/256).
Ocorreu que o cheque de no 000390 fora 'clonado'
(fls. 20) uma vez que tem a mesma numeração daquele de fls. 247 que,
efetivamente, foi emitido pelo autor.
Desta feita, é incontroverso que houve falha na
prestação de serviços, pois o banco não se cercou dos cuidados
necessários e pagou o cheque clonado, assumindo o risco de causar
danos a seus clientes e a terceiros.
A responsabilidade do banco réu é objetiva, conforme
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nada obstante, ao contrário do alegado pelo autor, o
evento danoso não acarretou a devolução dos cheques legitimamente
emitidos de nos 382 e 385, tampouco a cobrança dos juros e encargos
decorrentes de saldo devedor, porquanto, o extrato bancário acostado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-91.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 41816
6
aos autos a fls. 16/17, revela que no dia 03.10.2014 o saldo já estava
devedor em R$1.599,90, sendo que os cheques retro foram devolvidos
por insuficiência de fundos quando da 1a apresentação, em 15.10.2014,
devolvidos novamente pelo mesmo motivo em 23 e 24.10 quando da 2a
apresentação e por sua vez, o cheque clonado foi compensado somente
em 06.11.2014.
Cabe notar, por relevante, que o autor se esqueceu
de relatar que o banco réu efetuou o ressarcimento do valor do cheque
clonado. Tal informação consta na declaração por ele prestada em
24.11.2014, junto à Central de Polícia Judiciária de Presidente
Prudente, onde relatou o ocorrido e declarou já ter sido ressarcido pelo
banco réu em relação ao cheque clonado (fls.14).
Aliás,
conquanto
não
se
possa
afirmar
peremptoriamente, é presumível que o lançamento “acerto a crédito” no
valor de R$1.000,00 que consta no extrato bancário de fls. 23 juntado
aos autos pelo autor, se trata do ressarcimento mencionado, todavia, o
banco quedou-se silente a esse respeito, restando condenado ao
pagamento por ser o único dano efetivamente comprovado, inclusive já
o fez, em 20.02.2020, conforme comprovante acostado a fls. 344.
Nessa ordem de ideias, por qualquer ângulo que se
examine o caso sub examen, razão alguma assiste ao autor ao alegar
que, consentâneo ao evento danoso, teve a sua honra abalada ao ser
taxado de “caloteiro” por ter emitido cheques desprovidos de fundos,
não havendo falar em dano moral indenizável ou ressarcimento pelo
dano material concernente aos encargos cobrados por saldo devedor,
remanescendo irretocável a r. sentença criticada.
5. Isto posto nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-91.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 41816
7
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica